Tribunal: TCU
Processo: 010.450/1997-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo INPI devido a irregularidades relativas à execução de contrato firmado com a empresa Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda., que tinha por objeto a instalação da nova rede de baixa tensão em diversos andares do edifício-sede do INPI, no Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada pelo INPI, cuida de irregularidades relativas à execução de contrato firmado com a empresa Prodestec - Projetos e Desenvolvimento Técnico Ltda., que tinha por objeto a instalação da nova rede de baixa tensão em diversos andares do edifício-sede do INPI, no Rio de Janeiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) que suspenda o desconto das dívidas no vencimento do Sr. Álvaro Martins Bisnetto e que encaminhe a este Tribunal cópias das fichas financeiras dos responsáveis, com a discriminação de todos os descontos em folha já efetuados; 9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico que instaure processo de cobrança executiva da dívida atribuída ao Sr. Álvaro Martins Bisnetto, nos termos do Acórdão 426/2001-TCU-Segunda Câmara , em substituição ao desconto em folha de pagamento determinado pelo Acórdão 2043/2019-TCU-Segunda Câmara , abatendo-se, na oportunidade, os valores já recebidos administrativamente; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamenta, está disponível para a consulta no endereço . 9.4. arquivar os autos.